Tribunal: TJDFT
Processo: 0737163-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737163-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. APELADO: EDDIE ERNANE MIZAEL DE PAULA FREIRE, ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A., CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O As corrés Ciasprev e Acesso foram condenadas, solidariamente, pela sentença de ID no 35395583, a pagar ao autor, entre outras coisas, a importância de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), que foi bloqueada nas contas da corré Acesso em ID de no 35395519 no dia 5 de novembro de 2021. Em petição de ID no 45677684, a ré Acesso informa que realizou depósito desse valor nos autos e formula pedido no sentido de ser liberada a quantia de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), bloqueada em suas contas bancárias. O autor, a seu turno, em petição de ID n° 46414142, aponta, como total a ser pago, a importância de R$ 39.570,81 (trinta e nove mil e quinhentos e setenta reais e oitenta e um centavos). Duas coisas há a ponderar. Primeiro, o valor apontado pelo autor inclui parcelas devidas a título de dano moral, restituição de valores e honorários advocatícios, enquanto o que se discute, por ora, é tão-somente a liberação do valor bloqueado que se refere à condenação de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Segundo, a ré realizou o depósito apenas do valor histórico de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), deixando, todavia, de computar os acréscimos referentes a juros e correção monetária, devidos desde a data do bloqueio, em 5 de novembro de 2021. Assim, o valor bloqueado poderá, sim, ser liberado mas desde que venha aos autos o comprovante da complementação do depósito, nos termos ora explicitados, cabendo à ré Acesso realizar a conta para se chegar ao valor devido a título de acréscimos, após o que o autor haverá de ser ouvido. Para tanto, concedo à ré Acesso o prazo de dez (10) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator